Tribunal: TJBA
Processo: 8018343-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018343-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DILSIMAR DE FREITAS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA PACHECO SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE SAÚDE
INDICAD
O
EM RELATÓRIO MÉDICO. ROL DA ANS. COBERTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
In casu,
a agravada postulou o fornecimento de tratamento para doença de Devic, que afeta sua visão, requereu o fornecimento de tratamento com RITUXIMABE.

2.
O plano de saúde aduziu, que
o tratamento postulado não consta no Rol da ANS, salientando, que a Operadora de Saúde possui obrigatoriedade de custear apenas os tratamentos que estão inseridos no Rol da ANS e em consonância com as Diretrizes de Utilização.

3. Desta feita, foi promulgada a Lei n.º 14.307/2022 que alterou a Lei n.º 9.6556/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo o entendimento sobre a matéria no sentido de que o Rol da ANS é o mínimo da cobertura e não os únicos procedimentos a serem cobertos pelo plano.

4. Reformar a decisão que defere o tratamento de saúde, incidiria em perigo da demora inverso, pois atingiria o direito a saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
80
18343
-
53
.202
4
.8.05.0000
, em que é agravante, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e agravada, DILSIMAR DE FREITAS NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça